Tribunal: STF
Processo: ARE 1368529
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA ABUSIVA DE CONDÔMINOS EM RELAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DO EDIFÍCIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam agravo André Azem Mofarrej e outros. Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam incompetência da Justiça Comum para apreciação do feito. Defendem a competência da Justiça do Trabalho por se tratar de ação de indenização por danos morais decorrentes de relação de emprego. Sustentam, ainda, ausência de comprovação do nexo causal e requerem, alternativamente, a redução do quantum fixado. Aparelhado o recurso na violação do art. 114, VI, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para declarar competente a Justiça Comum estadual para apreciação da ação de reparação por danos morais, considerada a ausência de relação de emprego entre as partes, concluindo pelo direito dos recorridos ao pleito reconvencional. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, SEGUIDA DE RECONVENÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÍNDICA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS DEMANDANTES, EM AMBOS OS PROCESSOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSOS DOS AUTORES DE CADA PROCESSO IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. A síndica demandada tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação movida pelos condôminos, pois a ela é apontada a prática de ilícito que gerou o dano. 2. Os elementos dos autos não são suficientemente aptos a demonstrar que os condôminos tenham sofrido perseguição por parte dos funcionários, da síndica e do corpo diretivo do condomínio, inexistindo fundamento para se cogitar da imposição de obrigação de fazer a não fazer e do pagamento de indenização por danos morais. 3. De igual modo, na ação proposta pelo condomínio, não há fundamento jurídico para se acolher os pedidos voltados à condenação dos ora réus a utilizarem identificação de seus veículos na garagem, bem como a deixarem de enviar mensagens eletrônicas ao Corpo Diretivo do Condomínio para registrar queixas, de colar cartazes no local e de praticar condutas ofensivas, sob pena de multa. 4. Razoável a verba honorária fixada no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, pois atende ao disposto no artigo 85, § 2º, do mencionado diploma legal. 5. Entretanto, diante do resultado deste julgamento, eleva-se o montante da verba honorária a 15% do valor atualizado da causa, em cada um dos processos, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. 



    CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONVENÇÃO. PLEITO FORMULADO POR FUNCIONÁRIOS DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL POR PARTE DOS AUTORES CONDÔMINOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DOS RECONVINTES PROVIDO. Os condôminos reconvindos realizaram inúmeras reclamações infundadas a respeito do serviço prestado pelos porteiros do edifício, inclusive fazendo lavrar Boletim de Ocorrência policial. Não se trata de simples exercício regular de direito, mas de violação grave, a ponto de comprometer o sossego e o desempenho das atividades laborais dos funcionários do condomínio. Tal conduta é grave e propicia a responsabilidade pela reparação do dano moral, que se encontra configurado.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da ação de indenização por dano moral decorrente de relação de emprego.



    Sobre a alegação de Competência da Justiça do Trabalho, assim se pronunciou a Corte de origem:



    “No que se refere ao pleito reconvencional, têm razão os apelantes João Bosco e José Costa. 



    Com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro grau, que concluiu “tratar-se de assédio moral, durante o período de trabalho e que tal proposição deve ser realizada perante a Justiça do Trabalho” (fls. 1044), não há relação de emprego entre os porteiros e os condôminos Neyde, André e Cláudia. Assim, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho. 



    Nesse contexto, impõe-se analisar o pleito voltado à condenação dos autores reconvindos ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Os elementos dos autos denotam que os reconvindos adotaram comportamento reiterado que ultrapassou os limites do razoável e perturbou o desempenho das funções dos porteiros durante longo período. 



    Os depoimentos das testemunhas e as próprias declarações dos demandantes confirmam que, por diversas vezes, apresentaram reclamações infundadas, solicitando inclusive o reforço policial e fazendo lavrar Boletim de Ocorrência. 



    Em tema de reparação por dano moral, deve-se ter por pressuposto a existência de uma situação em a pessoa fique submetida a sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. 



    Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade. 



    Na hipótese, manifesta se apresenta a caracterização do dano moral, pois é evidente que os reconvintes não sofreram simples transtornos. 



    Não há como deixar de reconhecer que houve situação de sofrimento intenso e abalo psicológico, pois, diante das sucessivas e infundadas reclamações, tiveram seu sossego e o desempenho de suas atividades laborais comprometidos, sujeitando-se a todos os percalços respectivos”. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que a ação não decorre da relação de emprego, mas da conduta abusiva de moradores em relação aos porteiros do edifício. Tal compreensão não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Competência. Discussão quanto à existência de vínculo empregatício. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A Corte de origem concluiu pela inexistência de relação de emprego entre os litigantes, razão pela qual afastou a competência da Justiça do Trabalho. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (AI 794988 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.5.2012).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.5.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante ao reconhecimento da competência da justiça comum estadual para apreciar a matéria ora em discussão exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 785455 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2020. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a tomadora dos serviços, em virtude da configuração da subordinação jurídica, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1280609 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Dano moral e material. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência dos Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 918509 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2015).



    Noutro giro, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à fixação do quantum indenizatório em ações de reparação por danos morais e materiais, verbis:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 31.5.2013).



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Quantum indenizatório. Danos morais e materiais. Concessionária de serviço público. Consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, versa sobre tema infraconstitucional” (AI 839.695, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 01.9.2011).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora